Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710938-07.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. MORTE FICTA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 730462 em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (TEMA 733/STF). 2. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. 3. O julgamento da ADI n. 4.507/2010 deve ser interpretado com base na estabilidade e segurança jurídica. Quando o colendo Supremo Tribunal Federal julga improcedente o pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, declara, vias transversas, constitucional determinada lei ou ato normativo, operando, como regra, efeitos retroativos, já que apenas reafirma a presunção de constitucionalidade que milita em favor das leis. 4. Na hipótese, a r. sentença rescindenda não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 (fixada posteriormente sua constitucionalidade na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). A r. sentença rescindenda interpretou a regra inserta no aludido diploma legal sob o aspecto material, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas autoras, ao entendimento de que somente existe direito à percepção de pensão de militar excluído das fileiras da corporação após seu falecimento real, e não no caso de morte ficta. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1oa, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, alegando afronta à autoridade da decisão oriunda da Suprema Corte, com efeito ex tunc e efeitos vinculantes, acerca da constitucionalidade da pensão militar aos dependentes do militar excluído da corporação que pagou em serviço as contribuições para a constituição do benefício. Não obstante a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam os paradigmas para a demonstração do apontado dissídio. Em sede de recurso extraordinário, indicam ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, aduzindo que deve ser observado o efeito vinculante das decisões definitivas proferidas pelo STF em ADI pelos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal, no que se refere à legalidade da instituição de pensão ao dependente de militar excluído da corporação, que tenha pago em serviço as contribuições para a constituição do benefício. Pedem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelas mesmas razões, merece subir o apelo extraordinário com relação ao indicado vilipêndio ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, a fim de que as razões recursais sejam apreciadas pela Suprema Corte, ressaltando-se que as recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017